Tribunal: TJSP
Processo: 1502810-22.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado aos acusados. Depoimento dos policiais. Validade. Ausência de interesse em prejudicar o acusado. Réu

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado aos acusados. Depoimento dos policiais. Validade. Ausência de interesse em prejudicar o acusado. Réu flagrado comercializando entorpecentes. Condenação mantida. Pena e regime bem fixados. Sentença mantida. Recurso desprovido.